Tribunal: STF
Processo: HC 74791
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. CRIME SOCIETÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA DOS EMPREGADOS E NÃO
RECOLHIDA AOS COFRES PÚBLICOS. CONDUTA DELITUOSA. DESCRIÇÃO
PORMENORIZADA. REQUISITO QUE NÃO SE MOSTRA IMPRESCINDÍVEL.
           Pelo teor da peça acusatória verifica-se ser ela
formalmente apta  ao fim a que se destina, atendendo às exigências
do art. 41 do CPP. Além de estar apoiada nos elementos constantes do
procedimento da fiscalização, retrata, com consistência, fatos
suficientes e conclusivos de modo a possibilitar a identificação da
prática do delito de apropriação indébita, explicitando a época dos
fatos, os valores que foram desviados e o meio empregado,
circunstâncias que abrem espaço ao exercício da mais ampla defesa.
           A constatação do elemento subjetivo do delito é de ser
melhor apreciada a partir da realização dos atos de instrução
processual, onde poderá haver uma análise valorativa da prova,
sabido que na peça inicial acusatória só se indaga se o relato se
ajusta à figura típica de que se cuida.
           A alegação de que nos delitos societários é necessário
que a denúncia individualize a participação de cada um dos acusados,
não encontra apoio na orientação da jurisprudência desta Corte, que
não considera condição ao oferecimento da denúncia a descrição mais
pormenorizada da conduta de cada sócio ou gerente, mas apenas que se
estabeleça o vínculo de cada um ao ilícito.
           Habeas corpus indeferido.